Tribunal: TJDFT
Processo: 0738396-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0738396-69.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP EMBARGADO: LUCIANA MENDES LACERDA, TEDDY WOODS LACERDA DECISÃO A embargante-apelante pede a exclusão do processo da sessão virtual para que o i. Advogado possa acompanhar o julgamento (id. 19534249). A Portaria GPR 1.029/18 deste e. Tribunal, que regulamenta a implantação do projeto sessão virtual no PJe, dispõe: “Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes procedimentos: I os indicados pelo Relator quando da solicitação de inclusão em Pauta; II os destacados por um ou mais magistrados para julgamento presencial, a qualquer tempo; III os destacados pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública do Distrito Federal, Advocacia Geral da União, Procuradoria do Distrito Federal e/ou pelo Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/DF; IV os que tiverem pedido de sustentação oral; V os com solicitação de julgamento presencial, formulada pelos (as) advogados (as), com procuração nos autos, para acompanhamento presencial do julgamento. [...]” Isso posto, defiro o pedido para inclusão do processo em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. À i. Secretaria para que envie o link de acesso ao i. Advogado, cujos contatos estão na petição de id. 19534249. Intimem-se. Brasília - DF, 10 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora